Tribunal: TJMT
Processo: 1039478-12.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039478-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CANDIDO SABINO DA SILVA - CPF: 284.578.891-68 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator. Verifico dos autos, que a parte requerida comprovou a origem do débito, diante disso, os descontos são devidos. Assim, voto pelo provimento do recurso para a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito, pois não comprovou a contratação dos empréstimos.

2. Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

4.
Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

“a) Declarar a inexistência de débito, referente ao empréstimo objeto dos autos (contrato nº 20170314613092451000);

b) Condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação evento danoso por envolver ilícito extracontratual e;

c) Condenar reclamada a restituir a reclamante, o valor descontado de R$ 4.376,92, a título de dano material, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter incorrido em nenhum ato ilícito. Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039478-12.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

CANDIDO SABINO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente ante a ocorrência reiterada de descontos em conta corrente da parte recorrida.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“[...]
A reclamante alega que foi surpreendida com a contratação de empréstimo. Informa ainda que foram realizados descontos indevidos no seu benefício previdenciário, no valor de R$ 46,60, desde o ano de 2017.

Analisado o processo, verifica-se que a reclamada se limitou a defender a existência da contratação e legitimidade, ocorre que, não juntou nenhuma prova capaz de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ou seja, não juntou nenhum documento que torna legítima a contratação do empréstimo.

Com base nos elementos apresentados, a parte requerida não se desincumbiu de comprovar a legitimidade e contratação do empréstimo.

De mais a mais, caberia à requerida comprovar a regularidade da cobrança do empréstimo, bem como da contratação que as ensejaram, mediante apresentação do contrato assinado pela parte autora, inclusive, com cópia de documento pessoal do titular da contratação, o que não ocorreu.

Ademais, não incumbe ao consumidor fazer prova negativa (ausência de contratação dos empréstimos). A comprovação da existência de relação jurídica contratual é ônus probatório da demandada, haja vista ser impossível a prova do fato negativo (isto é, da ausência de contratação).

Assim, pela insuficiência de provas da legitimidade da contratação, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

[...]

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexistência de débito, referente ao empréstimo objeto dos autos (contrato nº 20170314613092451000);

b) Condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação evento danoso por envolver ilícito extracontratual e;

c) Condenar reclamada a restituir a reclamante, o valor descontado de R$ 4.376,92, a título de dano material, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso;”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra negligência da instituição financeira ao efetuar descontos a título de empréstimo consignado sem a devida contratação pela parte recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que identificou descontos em sua conta corrente nos valores de R$ 42,81 (quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) e R$ 209,29 (duzentos e nove reais e vinte e nove centavos) que alega serem desconhecidos, assim como descontos subsidiários referentes a mora de crédito pessoal.

Em sede de defesa, a parte recorrente traz 02 (dois) contratos incompletos (id. 202379335 – fls. 5 e 7) em que não é possível verificar qualquer anuência da parte recorrida, inclusive pelo nome escrito a mão (id. 202379335 – fls. 5) estar visivelmente divergente da assinatura presente no documento de identidade
. Ademais, trouxe extratos parciais (id.
202379335 – fls. 6 e 8)
com o intuito de comprovar o depósito dos valores, contudo, justamente pela juntada incompleta dos contratos, é impossível confirmar que os depósitos dizem respeito aos referidos contratos.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Deste modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença
a quo
não comporta reforma neste capítulo.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ainda, mantém-se a devolução em dobro dos valores, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, tempera-se o fato de que os descontos não contratados
de
R$ 42,81 (quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) e R$ 209,29 (duzentos e nove reais e vinte e nove centavos)
se deram em conta corrente em que os benefícios previdenciários (R$ 978,04) da parte recorrida são depositados, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024